Tribunal: TJES
Processo: 5006377-54.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-05-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006377-54.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: SIRLEIDE DE JESUS ROMAO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5006377-54.2025.8.08.0024

Origem
: Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE
: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO
: SIRLEIDE DE JESUS ROMAO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. VEÍCULO LEILOADO COMO SUCATA PELO DETRAN/ES. OMISSÃO NA BAIXA DO REGISTRO NO SISTEMA RENAVAM. VEÍCULO QUE RETORNOU INDEVIDAMENTE À CIRCULAÇÃO EM OUTRO ESTADO. INFRAÇÕES E PROCESSO DE SUSPENSÃO DA CNH ATRIBUÍDOS À EX-PROPRIETÁRIA APÓS O LEILÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. NEXO CAUSAL CONFIGURADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO. DANO MORAL MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais proposta por SIRLEIDE DE JESUS ROMAO contra DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO com o objetivo de obter a baixa definitiva do registro de motocicleta e reparação por danos morais. Alega SIRLEIDE DE JESUS ROMAO, em sua petição inicial, que vendeu a motocicleta HONDA/CG 150 TITAN ESD, placa KVE5031, há mais de dez anos, sem formalizar a transferência. O veículo foi apreendido em 2013 e leiloado pelo DETRAN/ES como "sucata inservível" em 22/02/2016. Todavia, o órgão não procedeu à baixa do registro, permitindo que o bem continuasse a gerar multas e um processo de suspensão de sua CNH por infrações cometidas anos após o leilão. Para tanto, sustenta a parte requerente que houve falha no serviço público e omissão do dever legal de baixa do registro. Por fim, busca a parte demandante a declaração de inexistência de débitos após o leilão, a anulação do processo de suspensão da CNH e indenização por danos morais.

2. O Juízo de origem, ao apreciar os pedidos, julgou-os nos seguintes termos,
in verbis
:
"JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos autorais para: 1) RATIFICAR a liminar [...] para DECLARAR a inexistência de responsabilidade da Autora [...] a partir de 22/02/2016 (data do leilão [...]); 2) ANULAR o Processo Administrativo de Suspensão do Direito de Dirigir (PSDD) [...] determinando ao DETRAN/ES a imediata exclusão de quaisquer pontuações ou restrições [...]; 3) DETERMINAR ao Requerido DETRAN/ES que [...] adote todas as providências necessárias [...] para a baixa definitiva do registro do veículo [...] 4) CONDENAR o Requerido, DETRAN/ES, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) [...] 5) JULGO IMPROCEDENTES os pedidos de indenização por danos materiais."

3. Inconformada, a parte recorrente interpôs recurso inominado, apresentando os seguintes argumentos: preliminar de ilegitimidade passiva quanto às multas aplicadas por outros órgãos; inexistência de responsabilidade pelo retorno do veículo à circulação após o leilão; culpa da autora por não comunicar a venda (art. 134 do CTB); e ausência de dano moral. Por outro lado, a recorrida apresentou contrarrazões sustentando preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade e, no mérito, a manutenção da sentença pela clara falha no serviço público.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há três questões em discussão:
(i)
saber se o DETRAN/ES é parte legítima para figurar no polo passivo diante de falha administrativa ocorrida em procedimento de leilão por ele executado;
(ii)
definir se a omissão na baixa do registro de sucata rompe a solidariedade da ex-proprietária prevista no art. 134 do CTB; e
(iii)
estabelecer se os transtornos decorrentes de restrições indevidas na CNH após falha estatal configuram dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Rejeito a preliminar de não conhecimento por falta de dialeticidade arguida nas contrarrazões, pois, embora genéricas, as razões recursais combatem minimamente os pilares da sentença.

6. Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que a causa de pedir não se restringe à anulação das multas, mas à falha do DETRAN/ES no procedimento de leilão e baixa de registro de bem sob sua custódia.

7. A responsabilidade do Estado é objetiva, pautada na teoria do risco administrativo (Art. 37, § 6º, da Constituição Federal), bastando a prova da conduta, do dano e do nexo causal.

8. Restou incontroverso que o veículo foi leiloado pelo DETRAN/ES como sucata em 22/02/2016. Nos termos do art. 328, § 4º, do Código de Trânsito Brasileiro, é expressamente vedado o retorno de sucata à circulação, cabendo ao órgão leiloeiro garantir a baixa do registro para evitar fraudes ou circulação irregular.

9. A omissão específica do DETRAN/ES em informar a baixa ao sistema nacional (BIN) foi a causa determinante para que o veículo continuasse "ativo", permitindo autuações indevidas em nome da autora em 2021 e 2022. Essa negligência estatal rompe o nexo de causalidade em relação à falta de comunicação de venda pela autora (art. 134 do CTB), pois o leilão como sucata é ato posterior e definitivo que encerra a vida útil do bem para o Direito.

10. O dano moral é evidente e ultrapassa o mero dissabor, pois a autora foi submetida a um calvário administrativo, com restrições indevidas em seu prontuário de condutora e exigência de curso de reciclagem por erro exclusivo da administração.

11. O montante de R$4.000,00 (quatro mil reais) mostra-se razoável e proporcional, atendendo às funções compensatória e pedagógica da medida, sem gerar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO

12. Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

13. Por força da sucumbência, condeno o DETRAN/ES no pagamento dos honorários de advogado da parte recorrida, arbitrando-os em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Sem condenação em custas, por ser o recorrente isento nos termos do art. 20, inciso V, da Lei Estadual nº 9.974/2013.

MONISA BARONE ARAUJO

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)